Tribunal: TJES
Processo: 5004148-25.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004148-25.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SILNEIA CONSTANCIO DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIS DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004148-25.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: SILNEIA CONSTANCIO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6568322).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a contratação foi legítima, não havendo vício de vontade que macule o negócio jurídico;
b)
efetivação de saque autorizado em favor da recorrida;
c)
ausência de repetição do indébito;
d)
que não há dano moral, bem como não há conduta ilícita;
e)
que deve haver a minoração do dano moral;
f)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado pelo recorrido, e, em caso negativo, se tal situação enseja a anulação do contrato firmado entre as partes, a restituição dos valores descontados de seu benefício em dobro, bem como indenização a título de danos morais.

Entretanto, ao compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser parcialmente reformada.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrida, apesar de ter assinado o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Além do mais, pelas faturas colacionadas aos autos, nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferência direto para sua conta bancária.

Assim, restou demonstrado que a recorrida efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que a recorrida declara não ter utilizado, mas que o banco recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente do recorrido.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que existem valores a serem apurados,
pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente do empréstimo consignado, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito/contrato.

Por conseguinte, restou comprovado nos autos descontos dos proventos da recorrida de 06/05/2018 até 06/12/2023 (não há prova de cessação dos descontos até a presente data), com parcelas mensais modais no valor de R$ 100,36 (cem reais e trinta e seis centavos), que perfazem um montante aproximado de
R$ 6.724,12 (seis mil e setecentos e vinte e quatro reais e doze centavos)
. Destarte, o valor disponibilizado pelo recorrente na modalidade saque foi de R$ 1.600,50 (um mil e seiscentos reais e cinquenta centavos).

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (06/04/2018) os juros eram de 1,80% ao mês e 25,89% ao ano para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrida, considerou-se a taxa de juros na época da contratação (1,80%), o valor obtido por meio de saque realizado (R$ 1.600,50) e os descontos dos proventos da recorrida, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$ 100,36, chegando ao resultado de que a dívida seria de R$ 1.903,83 a ser paga em 18,97 parcelas.

Nesse sentido, verifica-se que a dívida seria de R$ 1.903,83 (um mil e novecentos e três reais e oitenta e três centavos), sendo que, até o presente momento, foi descontado a quantia de
R$ 6.724,12 (seis mil e setecentos e vinte e quatro reais e doze centavos)
, entre 05/05/2018 a 06/12/2023, ou seja, existe crédito de R$ 5.174,97 (cinco mil e cento e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), a ser restituído à recorrente.

Apesar do entendimento adotado pelo STJ, entendo que o ressarcimento dos valores deve se dar de forma simples. Isso em razão de que o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas se tornou indevida após o reconhecimento de sua invalidade. A partir da declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

No que se refere aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrente que, ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho que o valor fixado em sentença (R$ 3.000,00) mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo

BANCO BMG S/A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a) CONVERTER
o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal e, por conseguinte, tornar sem efeito a declaração de nulidade da avença, conforme determinado pelo juízo de piso;

b) DETERMINAR
a restituição da quantia de R$ 5.174,97 (cinco mil e cento e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), de forma simples, quantia essa a ser acrescida e juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)